Tribunal: STF
Processo: Rcl 92183
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Cibele Berenice de Amorim contra ato do Juiz de Direito da Vara das Garantias da 1ª Região Administrativa Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 
A defesa da reclamante narra que: 
“No dia 04/03/2026, foi protocolado pedido formal de habilitação dos advogados constituídos, com a juntada do respectivo instrumento de mandato, requerendo: 
- A habilitação dos patronos nos autos (...);
- O acesso integral ao Inquérito Policial e autorização para extração de peças dos autos.
O peticionamento foi devidamente protocolado no sistema do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 04/03/2026 às 17h21, conforme comprovante de protocolo (doc. anexo).
Todavia, até o presente momento não foi liberado o acesso aos autos do inquérito, o que impede o plano exercício da defesa.”

Alega, em síntese, violação direta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 em razão da negativa e da demora injustificada em franquear vista dos autos, restringindo o direito de defesa e prejudicando a atuação dos advogados. 
Sustenta, ainda, que “a garantia de acesso aos autos constitui prerrogativa essencial da advocacia e elemento indispensável ao exercício do direito de defesa.”
Por fim, requer a reclamante 
“C. A concessão de medida liminar, para determinar ao Juízo da Vara Regional das Garantias da Capital – 1.ª RAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, para que libere imediatamente o acesso aos autos do Inquérito Policial n.º 1578191-58.2025.8.26.0050 aos advogados constituídos garantindo vista integral e extração de cópias dos elementos de prova já documentados; 
(...)
E. Ao final, o julgamento procedente da presente reclamação, para reconhecer a violação da Súmula Vinculante n.º 14 do STF, assegurando definitivamente o acesso aos autos do procedimento investigatório.”

É o relatório. Decido.
Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Com a resposta, voltem conclusos.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente